Tribunal: TJDFT
Processo: 0007592-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007592-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao DISTRITO FEDERAL para se manifestar, caso queira, sobre o agravo interno de ID 17784465. Prazo: 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1021, §2o, do CPC, contados em dobro em razão do disposto no art. 183 do CPC. Brasília, 16 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador